Tribunal: TJDFT
Processo: 0057311-38.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0057311-38.2004.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLON PEREIRA MARTINS APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerado o decurso do tempo desde a interposição da apelação, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se ainda possui interesse no julgamento da apelação. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator